Tribunal: STF
Processo: HC 268541
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.072.356/BA.

Ao final, busca-se:

a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para revogar a prisão preventiva de BRUNO DOS REIS NUNES COSTA, impondo-se, se o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
b) Ao final, SEJA CONCEDIDA A ORDEM, mantendo a decisão concessiva da medida liminar;
c) Requer, por fim, caso não se entenda pelo conhecimento do presente writ, que esta Suprema Corte analise a viabilidade de CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 9).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de BRUNO DOS REIS NUNES COSTA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 8081416-62.2025.8.05.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/12/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 10-11):
[...]
No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, em ofensa ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, bem como a inexistência dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva.
Assevera que a manutenção da custódia se apoia na gravidade em abstrato do delito, na posse de pequeno numerário e no uso de motocicleta, elementos inerentes ao tipo penal e insuficientes para evidenciar periculum libertatis.
Argui que a quantidade e a variedade não expressivas das substâncias apreendidas indicam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Defende que o fato de o paciente responder a outra ação penal, referente ao art. 129, § 9º, do Código Penal - CP, não autoriza, por si só, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, ausente qualquer vínculo com o crime de tráfico e descumprimento de medidas cautelares.
Aduz que a privação de liberdade é medida excepcional e que a prisão preventiva, tal como imposta, configura antecipação de pena e afronta ao princípio da presunção de inocência.
Argumenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, com residência fixa no distrito da culpa e atividade laboral lícita, inexistindo indícios de profissionalização na mercancia de drogas.
Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com eventual imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
O presente writ comporta indeferimento liminar, uma vez que não se vislumbra, como a seguir explicitado, flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.
Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte:
"No que concerne ao periculum libertatis, este Juízo Plantonista acolhe integralmente a fundamentação exarada pelo órgão ministerial em seu parecer (ID 536847631), que aponta a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto que indicam uma periculosidade acentuada do agente e o risco real de reiteração delitiva.
A segregação cautelar se impõe diante da expressiva variedade e do modo de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas. O conduzido portava não apenas maconha, mas também cocaína, além de tê-las fracionadas e embaladas em 39 pinos e 27 papelotes, em uma clara indicação de que estavam prontas para a comercialização e distribuição, o que transcende a gravidade abstrata do delito e demonstra o modus operandi profissionalizado e estável na mercancia ilícita.
O transporte dessas drogas em motocicleta (ID 536841349, Pág. 7) e a posse de numerário em espécie (R$ 178,00) reforçam essa presunção de destino comercial da droga, conforme corretamente ponderado pelo Parquet.
Mais do que isso, a certidão de ID 536842651, que atesta que o autuado possui envolvimento em outros processos criminais, agrava a avaliação do periculum libertatis no caso concreto, eis que fragiliza de forma substancial qualquer prognose favorável quanto ao seu comportamento futuro em liberdade, indicando que o conduzido não é um agente ocasional na prática criminosa, mas sim um indivíduo com propensão à reiteração delitiva. Este dado, em conjunto com o modus operandi (variedade da droga, fracionamento e uso de veículo para transporte de drogas), acentua o risco à ordem pública e reforça a imprescindibilidade da custódia cautelar como único meio eficaz de interromper a cadeia de difusão dos entorpecentes no meio social, cessando a atividade criminosa em curso e preservando a saúde pública.
Desse modo, a custódia extrema, in casu, encontra fundamento sólido e concreto na necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de se evitar a reiteração criminosa e coibir a prática de novos delitos da mesma natureza, dada a periculosidade concreta revelada pelas circunstâncias da prisão e pelo histórico do flagranteado." (fls. 56/57).
A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:
"Verifica-se que, ao contrário do quanto afirmado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada com base nas peculiaridades do caso, destacando o fumus commissi delicti o periculum libertatis diante da ofensa à ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, representada pela variedade de drogas apreendidas, fracionamento e uso de veículo para transporte de drogas.
A decisão que negou a liberdade provisória reiterou a subsistência dos requisitos da preventiva com base em dados concretos do caso, destacando, ainda, que a Lei nº 15.272/2025, em seu art. 310, § 5º, IV, recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o agente pratica a infração penal na pendência de outra ação penal, independentemente da identidade de bens jurídicos tutelados, pois tal circunstância revela o descaso do indivíduo para com a justiça e a insuficiência das amarras sociais e jurídicas impostas pelo processo anterior.
Como visto, a prisão não foi mantida, exclusivamente, pelo fato de o paciente responder a outra ação penal, o que foi considerado de forma cumulativa, e não isolada, para justificar a manutenção da custódia.
Não há, portanto, que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, que não se confunde com antecipação de pena, tratando-se de medida cautelar prevista em lei e aplicada com fins específicos, como no caso em apreço. Da mesma forma, não há mácula ao princípio constitucional da Não Culpabilidade, quando presentes os requisitos da prisão cautelar." (fl. 17).
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza, variedade e quantidade da droga apreendida - 50g de cocaína e 14g de maconha - o que, somado ao risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal, revela maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
[...]
Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.
[...]
Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
[...]
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido:
[...]
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
Ante todo o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 9 — grifei).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator